Tribunal: STJ
Processo: 0000641-38.2019.8.10.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021089 - MA (2025
/0307616-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO VITOR SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE - MA007620
HANNA ANDRESSA SOUZA DA SILVA - MA013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA.
E
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na incidência das
Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
2. Na origem, o agravante foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121,
caput, do Código Penal, por duas vezes, artigo 333 do Código Penal e artigo 14 da
Lei no 10.826/03.
3. A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência da Súmula 7/STJ.
4. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices
decorrentes das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53867202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 769eb864-d978-4ef0-8373-c0635cd4e82e

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
especialmente os óbices decorrentes da aplicação da
que exige a
Súmula 83/STJ,
demonstração de divergência jurisprudencial ou a inaplicabilidade do entendimento
pacificado.
8. Os precedentes apresentados pelo agravante não possuem similitude fática com o caso
em análise, inviabilizando a adoção do entendimento por ele defendido.
9. Nos termos do
do Código de Processo Civil/2015 e do
art. 932, inciso III,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator pode não
art. 253, inciso I,
conhecer de recurso que não impugne os fundamentos da decisão recorrida.
10. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o equívoco da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 18, I, 41 e 413, §1o;
III; RISTJ,
art. 105,
CPC/2015, art. 932,
I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.224.460/DF,
julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.223.178/BA,
Joel Ilan Paciornik, DJe 16.06.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.083.475/MA,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.407.873/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 769eb864-d978-4ef0-8373-c0635cd4e82e

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021089 - MA (2025
/0307616-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO VITOR SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE - MA007620
HANNA ANDRESSA SOUZA DA SILVA - MA013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA.
E
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na incidência das
Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
2. Na origem, o agravante foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121,
caput, do Código Penal, por duas vezes, artigo 333 do Código Penal e artigo 14 da
Lei no 10.826/03.
3. A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência da Súmula 7/STJ.
4. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

5. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices
decorrentes das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
especialmente os óbices decorrentes da aplicação da
que exige a
Súmula 83/STJ,
demonstração de divergência jurisprudencial ou a inaplicabilidade do entendimento
pacificado.
8. Os precedentes apresentados pelo agravante não possuem similitude fática com o caso
em análise, inviabilizando a adoção do entendimento por ele defendido.
9. Nos termos do
do Código de Processo Civil/2015 e do
art. 932, inciso III,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator pode não
art. 253, inciso I,
conhecer de recurso que não impugne os fundamentos da decisão recorrida.
10. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o equívoco da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de aplicação do
III, do Código de Processo Civil de
art. 932,
2.
2015 e do
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 253,
A
incidência da
exige a demonstração de divergência jurisprudencial,
Súmula 83/STJ
ausência de entendimento pacificado ou similitude fática entre os casos confrontados.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 18, I, 41 e 413, §1o;
III; RISTJ,
art. 105,
CPC/2015, art. 932,
I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.224.460/DF,
julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.223.178/BA,
Joel Ilan Paciornik, DJe 16.06.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.083.475/MA,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.407.873/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental nos embargos de declaração no agravo interposto
por PAULO VITOR SOUZA DA SILVA contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial.
Na origem, o agravante foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo
121, “caput”, do Código Penal, por duas vezes e artigo 333, do CP, além do artigo 14, da
(fls. 578/606)
Lei n 10.826/03.
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência da Súmula n.
7, STJ (fls. 1103/1108).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustenta a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório (fls. 1109/1134).
Nesta sede, a defesa reiterou os argumentos trazidos à baila no agravo em
recurso especial (fls. 1188/1194).
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 1210/1211).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. Em
que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados todos os fundamentos empregados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso.
Consoante registrado na decisão recorrida, o Recurso Especial foi inadmitido
com base nos seguintes óbices:
(art. 41 do CPP),
(art. 41 do
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
CPP),
(arts. 18, I, do CP e 413, §1o, do CPP) e
(arts. 18, I, do
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
CP e 413, §1o, do CPP).
O agravante absteve-se de se manifestar sobre o óbice decorrente da aplicação
do enunciado da Súmula n. Súmula 83 /STJ (art 41 CPP) e da
(arts. 18, I do
Súmula 83/STJ
CP e 413, §1o do CPP).
Quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, observa-se que o recorrente limitou-
se a reproduzir os fundamentos já expendidos no recurso especial, trazendo à colação
julgados que, entretanto, apresentam circunstâncias fáticas distintas daquelas verificadas no
caso em exame (fls. 1117/1123):
A denúncia é inepta, pois não descreve elementos mínimos que
permitam inferir dolo eventual por parte do agravante. A simples
condução de veículo sem habilitação, desacompanhada de outras condutas
reveladoras de extrema imprudência consciente, não autoriza o
enquadramento no
caput, do CP com dolo eventual.
art. 121,
Além disso, tal inépcia compromete o exercício do
contraditório e da ampla defesa, ferindo frontalmente o
do CPP e o
art. 41
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
V – DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – ART. 105,
III, “c”, DA CF/88
Da Negativa de Vigência ao Artigo 41 do Código de Processo
Penal – Inépcia da Denúncia
Conforme amplamente arguido desde a defesa preliminar e
reiterado no Recurso em Sentido Estrito e nos Embargos de Declaração, a
denúncia oferecida pelo Ministério Público padece de inépcia insanável.
O artigo 41 do Código de Processo Penal exige que a peça acusatória
contenha "a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias". No caso dos autos, a exordial acusatória, ao imputar ao
Recorrente a prática de homicídio com dolo eventual, falhou em
descrever, de forma clara e precisa, em que consistiria tal elemento
subjetivo. Limitou-se parquet a afirmar genericamente que o Recorrente
teria agido com dolo eventual, sem, contudo, narrar as circunstâncias
fáticas concretas que demonstrassem que ele previu o resultado morte
como possível e, ainda assim, anuiu com sua ocorrência, assumindo o
risco de produzi-lo.
A denúncia, ao afirmar que o Recorrente "tinha plena
consciência de que dirigir, sob a influência de álcool e na contramão,
poderia causar um mal maior" (conforme trecho citado no RESE, p. 15),
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

não detalha como essa "plena consciência" se traduziu em assentimento
com o resultado específico da morte das vítimas, elemento indispensável
para a configuração do dolo eventual, distinguindo-o da culpa consciente.
Esse ponto crucial comprometeu sobremaneira o exercício da
ampla defesa, pois o Recorrente não teve como se defender
adequadamente de uma imputação genérica e imprecisa quanto ao
elemento anímico.
A ausência de descrição pormenorizada do dolo eventual, com
a indicação dos atos concretos que evidenciariam a aceitação do risco de
matar, torna a denúncia inepta, o que deveria ter sido reconhecido desde o
início, com a sua rejeição, ou, no mínimo, em sede de Recurso em
Sentido Estrito, com a anulação do processo ab initio. Manter uma
pronúncia com base em denúncia inepta configura clara violação ao artigo
41 do CPP.
Da Negativa de Vigência aos Artigos 18, Inciso I, do Código
Penal e 413, §1o, do Código de Processo Penal – Ausência de Indícios
Suficientes de Dolo Eventual – Necessidade de Desclassificação para
Crime Culposo ou Impronúncia
Ainda que se pudesse superar a preliminar de inépcia da
denúncia, o que se admite apenas por argumentar, a manutenção da
pronúncia do Recorrente pela prática de homicídio com dolo eventual
viola frontalmente o disposto nos artigos 18, inciso I, do Código Penal, e
413, §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque não existem nos autos
indícios suficientes de que o Recorrente tenha agido com dolo eventual,
mas, ao contrário, os elementos coligidos apontam, no máximo, para a
ocorrência de um crime culposo, ou mesmo para a culpa exclusiva da
vítima.
O dolo eventual, nos termos do artigo 18, inciso I, do Código
Penal, configura-se quando o agente, embora não queira diretamente o
resultado, assume o risco de produzi-lo.
Assumir o risco pressupõe a previsão do resultado como
provável ou possível e a indiferença quanto à sua ocorrência, ou seja, o
agente anui com o resultado, aceita-o como uma consequência de sua
conduta. Não se confunde com a culpa consciente, na qual o agente prevê
o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá.
No presente caso, a pronúncia e o acórdão que a manteve
basearam-se em suposições e presunções, sem a indicação de elementos
concretos e inequívocos que demonstrassem o assentimento do
Recorrente com a morte das vítimas. A acusação e as decisões
subsequentes parecem ter inferido o dolo eventual da mera alegação de
suposta embriaguez e de velocidade excessiva, o que,
conforme entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, não é
suficiente para caracterizar o elemento subjetivo doloso.
Nesse sentido, é lapidar a jurisprudência desta Colenda Corte,
consubstanciada no julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS No
891584 - MA (2024/0047862-3), cujo acórdão foi lavrado pelo Eminente
Ministro Sebastião Reis Júnior, em sessão de 05 de novembro de 2024:
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES DOLOSO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA
PRATICADA
MEDIANTE
A
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR, SUPOSTA EMBRIAGUEZ (ATESTADA POR
CONCLUSÃO DOS POLICIAIS) E VELOCIDADE SUPERIOR À DA
VIA. CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS NA DENÚNCIA PARA
DETERMINAR A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA COM
DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA
DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O ASSENTIMENTO DO
ACUSADO COM O RESULTADO DESASTROSO. LOCAL ERMO E
QUEDA DO VEÍCULO DE UM BARRANCO. VIA CONHECIDA
PELA
COMUNIDADE
COMO
PERIGOSA
(OCORRÊNCIAS
ANTERIORES) E CARENTE DE MEDIDAS DESTINADAS A
EVITAR ACIDENTES (SINALIZAÇÃO E DEFENSA METÁLICA).
EXISTÊNCIA DE UM EVENTO FESTIVO NO LOCAL EM QUE O
VEÍCULO CAIU E CAUSOU AS MORTES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO. NOTÍCIA DE QUE APÓS O ACIDENTE A PREFEITURA
TOMOU
MEDIDAS
PARA
EVITAR
FUTUROS
DANOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE. 1. Ainda que a pronúncia
seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de
probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial
para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, seja
imputado mediante mera presunção. 2. Este Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que, na hipótese em que não são apontadas
circunstâncias concretas, além do suposto estado de embriaguez e a
velocidade acima da permitida para a via, é inviável a conclusão a
respeito da presença do dolo eventual. Precedentes. 3. Hipótese em que,
além do suposto estado de embriaguez e a velocidade superior à permitida
para a via, o fato ocorreu em avenida conhecida pela ocorrência de
anteriores acidentes, existindo notícias da reivindicação de medidas
destinadas a evitar tais eventos por parte dos moradores, que pleiteavam
devida sinalização e defensa metálica, além de o fato ter ocorrido
mediante a queda do veículo em um barranco que o conduziu a uma rua
na qual acontecia um evento festivo, circunstâncias fora da esfera de
previsão do agente. 4. Agravo regimental provido para desclassificar a
conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção
de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro),
afastando, por consequência, a competência do Tribunal do Júri. (AgRg
no HABEAS CORPUS No 891584 - MA (2024/0047862- 3), Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Relator para Acórdão
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
D Je de
05/11/2024,
06/11/2024)
A TESE E O CASO CONCRETO.
Os fundamentos do referido julgado aplicam-se com perfeição
ao caso em tela. Vejamos:
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

Ausência de Prova Técnica de Embriaguez: a acusação
sustenta que o Recorrente estaria embriagado. Contudo, conforme consta
nas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID [ID do RESE, e. g., p. 7,
15, 23-24]), não foi realizado exame de etilômetro (bafômetro) nem
exame de sangue para aferir a suposta embriaguez. Pelo contrário, as
testemunhas policiais Sargento Rosário e Cabo Guilherme, ouvidas em
juízo (ID 49929861 - PÁG. 6 e PÁG. 24 do RESE), afirmaram que o
Recorrente estava "normal" e não se recordavam de sinais de embriaguez,
como hálito etílico ou cambaleio. A mera alegação de ingestão de bebida
alcoólica, especialmente quando dividida com outras pessoas, como
relatado pelo Recorrente em seu interrogatório (ID 105438877 – 17, ID
105438025 – 18), não comprova o estado de embriaguez apto a
influenciar na capacidade psicomotora, muito menos a embriaguez
preordenada para a prática do delito. A jurisprudência, inclusive a citada
nos Embargos de Declaração (RHC 69.856-SP), orienta que a prova da
embriaguez para fins penais deve ser robusta (grifo nosso).
Controvérsia sobre a Velocidade e Causa do Acidente: a
acusação alega que o Recorrente imprimia velocidade excessiva (85 km
/h). Todavia, o Laudo Técnico do ICRIM (ID 81910073 - Laudo 3986
2020), conforme destacado no RESE (p. 1, 7, 22), foi inconclusivo
ao apontar objetivamente a causa técnica do acidente e não confirmou a
referida velocidade. O Recorrente, em seu interrogatório (ID 105438877 –
17), afirmou que trafegava em velocidade compatível (entre 60 e 80 km
/h) e que havia um quebra-molas próximo ao local do acidente, o que
naturalmente demandaria redução de velocidade.
Ausência de Elementos Concretos Demonstradores do
Assentimento com o Resultado: para além da suposta embriaguez e
velocidade, não há nos autos qualquer outro elemento concreto que
demonstre que o Recorrente previu a morte das vítimas como resultado
provável de sua conduta e com ela anuiu. Pelo contrário, a defesa
sustenta, com base no depoimento da testemunha presencial Sebastião
Vicente Gonçalves (ID 49929861 - PÁG. 14, 23 do RESE) e no parecer
técnico do assistente da defesa (ID 67433986 - PÁG. 25-26 do RESE),
que a causa determinante do acidente foi a conduta da vítima José
Anchieta Pereira, condutor do veículo Celta, que realizou uma conversão
à esquerda de forma abrupta e sem a devida sinalização, interceptando a
trajetória da caminhonete Hilux conduzida pelo Recorrente. Tal manobra
inesperada e imprudente por parte da vítima afasta a previsibilidade do
resultado por parte do Recorrente e, consequentemente, a possibilidade de
dolo eventual. O próprio Recorrente afirmou em juízo que tentou desviar,
mas não conseguiu evitar a colisão (ID 105438877 – 17).
Impossibilidade de Pronúncia Baseada em Mera Presunção:
conforme o precedente citado (AgRg no
, "não se admite
HC 891584/MA)
que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri, seja imputado mediante mera
presunção". A decisão de pronúncia, no caso, ao acolher a tese do dolo
eventual sem provas robustas do assentimento, incorreu exatamente nessa
presunção vedada. O princípio do in dubio pro societate, invocado para
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

justificar a pronúncia, não pode sobrepujar a necessidade de um lastro
probatório mínimo e idôneo quanto ao elemento subjetivo do tipo, sob
pena de se submeter o indivíduo a um julgamento popular temerário e
sem o devido respaldo legal, violando a presunção de inocência (grifo
nosso).
Destarte, a ausência de prova técnica da embriaguez, a
inconclusividade do laudo pericial oficial sobre a causa do acidente e a
velocidade, somadas à forte evidência de culpa exclusiva da vítima e à
inexistência de qualquer ato do Recorrente que denotasse indiferença ou
aceitação do resultado morte, tornam a imputação de dolo eventual
insustentável. A manutenção da pronúncia, nessas circunstâncias,
representa clara afronta aos artigos 18, I, do CP e 413, §1o, do CPP.

No que concerne ao óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, incumbia ao
agravante demonstrar, mediante a indicação de precedentes desta Corte Superior —
contemporâneos ou supervenientes —, a existência de divergência jurisprudencial, a
ausência de entendimento pacificado sobre a matéria ou, ainda, a existência de similitude
fática entre os casos confrontados. Tal comprovação evidenciaria a inaplicabilidade do
impedimento apontado pelo Tribunal de origem, o que, entretanto, não se verificou.
Com efeito, os julgados apresentados pelo recorrente não guardam
correspondência fática com a hipótese dos autos. As distinções relevantes entre os
precedentes colacionados e a situação ora examinada inviabilizam a adoção do mesmo
entendimento, razão pela qual não há como afastar o óbice já assinalado.
A propósito:
"para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é
necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão
de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela
jurisprudência
desta
Corte,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da
referida súmula" (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.224.460/DF,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.223.178/BA,
Paciornik, DJe de
.
16/6/2023)

Deve-se ressaltar que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em
face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices
por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Este é o teor do
do Código de Processo Civil/2015, que
art. 932, inciso III,
autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, o
do Regimento Interno
art. 253, inciso I,
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016,
autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões de
decidir que levaram ao trancamento do recurso especial.
Com efeito, "Deixando a parte agravante de impugnar específica e
concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o
III, do
art. 932,
(AgRg no
Código de Processo Civil de 2015 e o
I, do RISTJ"
art. 253,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
AREsp n. 2.083.475/MA,
10/10/2022)
Ressalto, a esse respeito, que o entendimento sumulado alcança não só o recurso
especial fundamentado na alínea "c", mas também na alínea "a" do permissivo
constitucional (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.407.873/SE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/11/2023,
9/11/2023)
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53867200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 81655f2e-925f-4bab-b37e-fc5fbc48cc67

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0307616-4
AREsp 3.021.089 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006413820198100108 6413820198100108
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO VITOR SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE - MA007620
HANNA ANDRESSA SOUZA DA SILVA - MA013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO VITOR SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE - MA007620
HANNA ANDRESSA SOUZA DA SILVA - MA013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C5426054494945<0<5320@
2025/0307616-4 - AREsp 3021089 Petição : 2025/0093735-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:47:38
Código de Controle do Documento: 955FDA63-11FE-49EC-B547-FDCC0985026C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0307616-4
AREsp 3.021.089 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006413820198100108 6413820198100108
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO VITOR SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE - MA007620
HANNA ANDRESSA SOUZA DA SILVA - MA013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO VITOR SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE - MA007620
HANNA ANDRESSA SOUZA DA SILVA - MA013994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494945<0<5320@
2025/0307616-4 - AREsp 3021089 Petição : 2025/0093735-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:21
Código de Controle do Documento: 79D18685-A378-4BDB-ACBA-AE733F61CB9B